Tribunal: TJBA
Processo: 8115707-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115707-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DARLUCIA PALAFOZ SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163 DO STF. ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFICIÁRIA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Servidora pública estadual que pleiteia a cessação de descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e restituição de valores pretéritos. II. A apelante recebe abono de permanência desde janeiro de 2019, nos termos do artigo 64 da Lei Estadual 11.357/2009, cujo valor equivale à contribuição previdenciária, não havendo, portanto, desconto efetivo ao FUNPREV desde então. III. O abono de permanência consiste em incentivo pecuniário ao servidor que já reuniu os requisitos para aposentadoria voluntária, mas opta por permanecer em atividade, recebendo quantia equivalente ao valor da contribuição previdenciária que seria descontada. IV. Ajuizada a ação em 22 de agosto de 2024, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/1932, alcançando os valores anteriores a 22 de agosto de 2019, período em que a autora já era beneficiária do abono de permanência. V. Inexistindo descontos previdenciários efetivos há mais de cinco anos e tendo transcorrido o prazo prescricional para eventuais valores anteriores ao abono, não há valores a restituir. VI. Sentença de improcedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. VII. Recurso de apelação desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8115707-22.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DARLUCIA PALAFOZ SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .